Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Reiteração criminosa. Pandemia. Covid-19.

1 – Tratando-se de paciente que reiteradamente comete crimes de estelionato, tendo obtido expressiva quantia em detrimento de suas vítimas, com elevado prejuízo para essas, justifica-se a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

3 – Se não há risco iminente de a paciente ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 – Ordem denegada.